Tribunal: TJES
Processo: 5052272-72.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052272-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A e outros
RECORRIDO: WILLIS DE FARIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Trata-se de ação ajuizada por
WILLIS DE FARIA por meio da qual alega, em síntese, que possui
cartão de crédito vinculado ao recorrente, e verificou o lançamento de cobrança, junto à fatura do seu cartão de crédito, sob a rubrica “DEBITO SEGURO METLIFE”, em favor da segunda recorrida, o qual afirma desconhecer, não tendo solicitado e/ou contratado, tampouco autorizado a referida cobrança. Que tentou solucionar a questão administrativamente, sem sucesso. Diante disso pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais de R$ 15.000,00.

Em contestação, a segunda recorrida, METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA – METLIFE, alega que o seguro já está cancelado, embora sustente ausência de falha na prestação do serviço.

Por sua vez, o recorrente sustenta ausência de responsabilidade sobre os fatos narrados.

Sobreveio sentença em ID. 15798613, em que o Juiz
a quo
julgou procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a. DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, e CONFIRMAR a tutela provisória concedida no ID 65084405, por seus próprios fundamentos, tornando-a definitiva

b. CONDENAR o BANCO SAFRA S A e METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA, solidariamente, a pagarem a WILLIS DE FARIAS o valor de:

· R$ 748,10 (setecentos e quarenta e oito reais e dez centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir de cada desconto (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

· R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

· R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de multa por descumprimento da decisão judicial do ID 56681891.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

O autor ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, o recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva. Sem razão.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Requerida Banco Safra, isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Ainda, conforme o documento de ID 63748157, o banco Requerido consta como estipulante do seguro, objeto de discussão nos autos.”

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

1) e (2): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÃO DO BANCO E DA SEGURADORA. SEGURO NÃO CONTRATADO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA SEGURADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Seguradora nega qualquer relação com a autora, apenas imputando a responsabilidade a casa bancária e a terceiros, enquanto o Banco Bradesco apenas menciona que os débitos foram pactuados com a Zurich Seguros, sem trazer qualquer documento que demonstre a regularidade dos descontos; 2 . Muito embora as rés sustentem a regularidade dos descontos, não trouxeram contrato algum a justificar os débitos em conta da autora, ônus que a eles competia; 3. Diante disto, ausente lastro contratual que justifique os descontos, bem declarada a inexigibilidade das dívidas cobradas da autora; 4. Dessarte, caracterizada a responsabilidade dos apelantes pelo ilícito diante da destituição de valores em conta corrente sem contratação prévia, não havendo nos autos qualquer documento assinado pela Autora autorizando o débito do valor em sua conta-corrente, de modo que deve responder solidariamente pelo o que ocorrera, consoante art. 7º do Código de Defesa do Consumidor; 5 . Recursos conhecidos e não provido. EMENTA (3): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÃO DO BANCO E DA SEGURADORA . SEGURO NÃO CONTRATADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM DEBEATUR CONFORME OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, a prova do dano moral está alicerçada nas provas documentais produzidas na fase de conhecimento (confirmada inclusive, na sentença vergastada); 2. É possível deduzir dos julgados já transcritos que a base jurisprudencial desta Corte no tocante à cobrança indevida, tal como na situação em tela, parte do patamar de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), valor este que corresponde às nuances do dano sofrido pelo autor, uma vez que não foram comprovados outros desdobramentos decorrentes do ilícito perpetrado, além dos descontos indevidos, em si; 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0743130-76.2021 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 07/12/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2023)

Não obstante, conforme exarado na sentença, o recorrente se apresenta como estipulante do contrato, o que também atrai sua responsabilidade:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SINISTRO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. FATO GERADOR QUE ENSEJOU A COBERTURA SECURITÁRIA . INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO. RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS PELO AUTOR A CONTAR DA DATA EM QUE SE VERIFICOU A INCAPACIDADE ATÉ A DATA DA EFETIVA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO . SIMPLES RECOMPOSIÇÃO DO PODER DE COMPRA DA MOEDA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM PARTE.
1 . A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. Responsabilidade solidária nos moldes do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ainda que a comunicação do sinistro tenha ocorrido posteriormente, é devida a restituição das prestações pagas pelo imóvel desde a data do evento que resultou na incapacidade permanente do segurado . 3. A correção monetária deve ser computada da data do desembolso até o efetivo pagamento, por se tratar de recomposição do poder de compra da moeda. Precedentes deste Egrégio Tribunal. (TJ-SP - AC: 10116492820178260008 SP 1011649-28 .2017.8.26.0008, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2020)

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Cumpre destacar ainda que, tratando-se de demanda fundada em negativa de contratação, caberia ao Requerido, ora recorrente, a comprovação da existência da contratação do seguro supramencionado, nos termos da jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Portanto, no caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do seguro supramencionado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Pois, não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação do seguro citado na exordial, tampouco a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14 do CDC.

Compulsando os autos, verifica-se a completa ausência de provas da contratação, senão vejamos:

“Embora os Requeridos sustentem a regularidade das suas condutas e na licitude das cobranças, não trouxeram aos autos prova idônea de que a parte autora tenha efetivamente contratado o seguro, uma vez que os documentos trazidos aos autos, ID 63747152 e 63748157, se tratam de tela sistêmica e certificado individual de seguro sem qualquer assinatura da parte autora.”
(ID 15798613)

Ora, a simples juntada de tela extraída do sistema interno da recorrente e da segunda recorrida não possui, por si só, força probatória suficiente para demonstrar que a parte autora aderiu voluntariamente aos planos, tampouco que efetivamente utilizou os serviços supostamente contratados. Trata-se, afinal, de ato unilateral da própria recorrente, passível de conter quaisquer informações inseridas ao seu exclusivo interesse:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 3.
Na hipótese dos autos, porém, a apelante se limitou a acostar aos autos um print de tela de seu sistema interno, o qual, conforme irreparável conclusão do magistrado primevo, não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento. Precedentes TJSP
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180114381, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

O posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça se encontra consubstanciado no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)